Tribunal: TJDFT
Processo: 0814873-15.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0814873-15.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: USE CAR MULTIMARCAS LTDA RECORRIDO: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S/A DESPACHO Certifique a Secretaria o trânsito em julgado do acórdão ID 69177976, com a posterior baixa dos autos à Vara de origem, para prosseguimento do feito com apreciação da petição de renúncia de mandato de ID 70189295. Brasília/DF, 1 de abril de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator